Tribunal: TJES
Processo: 0003985-67.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003985-67.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON CUNHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
OMIS
S
ÃO
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO USO DA FRAÇÃO MÁXIMA NA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. DOIS TERÇOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
regra contida no art. 40, IV, da Lei de Drogas, prevê que as penas
descrit
as nos arts. 33 a 37 poderão ser aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), se o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Não se exige, portanto,
o

“
uso violento do armamento apreendido”
.

2.
Ainda de acordo com
a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
, a aplicação das majorantes
e
lencadas n
o art. 40 da Lei
nº 11.343/06,
exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima.
Na espécie,
em que pese os argumentos utilizados pela combativa defesa,

considera-se
adequad
o
o incremento da pena em 2/3 (dois terços), já que, além da arma de fogo
de uso restrito
, fo
ram
apreendida
s com o apelante, no contexto do tráfico de drogas,

diversas
munições de
calibres de
uso permitido e de
uso restrito.

3
.
O
s embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
3985
-
67
.20
2
2
.8.08.00
14

EMBARG
ANTE
:
WANDERSON CUNHA DA SILVA

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

0
5

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração

opostos

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,

conheceu
e

negou
provimento
ao
recurso da
defesa

(ID
8917401
).

O

embargante

alega
haver omissão no julgado, pois,
no seu entender,
deixou de analisar
de forma
espec
ífica
e detalhada a possibilidade de aplicação do patamar mínimo de aumento de pena previsto no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06,
limit
ando
-se a relatar a existência de munições e armamento, sem enfrentar a questão central levantada pela defesa,
qual seja,
de ausência de provas
concretas quanto ao uso violento do armamento apreendido, que seria essencial para a configuração da majorante no grau máximo
.
Prequestiona a matéria
(ID
9236609
).

Contrarrazões pela manutenção do acórdão (ID
9895953
).

P
ois bem.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado.

N
a espécie
, o
juízo,
ao
analisa
r
as circunstâ
ncias
do caso,
destacou que
“
a posse de arma e muni
çõ
es está
d
ireta
m
ente ligada ao comércio de entorpecentes, merecendo a ap
l
icação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da
Lei nº
11.343/06 em seu patamar
m
áximo (dois ter
ç
os), sobretudo
considerando
a quantidade de material bélico encontrado na res
id
ência do acusado,
inclui
n
do
munições de
diversos calibres e u
m
a arma de fogo de calibre de uso restrito.
”

Na apelação criminal
,
o nobre causídico

pleiteou a
exclusão da causa de aumento da pena relativa ao art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06,
considerando que o denunciado
apenas
mantinha uma arma em sua residência para defesa própria e de seus familiares, além de
não
haver provas de que f
ez
uso do armamento para ameaçar terceiros.

Quanto ao ponto,
o acórdão embargado
restou assim ementado.
Veja-se:

“
(...
)
Depreende-se
que os
agentes públicos
,
com o auxílio d
a cadela
K9
(
Kyara
)
,
encontraram
grande quantidade de crack e cocaína embaladas a vácuo, dentro de u
m
a caixa térmica
que estava
no quarto do acusado,
além de
papelotes
de drogas
prontos para
venda,
02 (duas)
balanças de precisão,
01 (uma) seladora a vácuo,
3000
(três mil)
frascos plásticos para
fracionamento
,
01 (
um
a
)

arma
fogo,
diversas munições,

cerca de
30 (trinta) cartões de crédito de diversas bandeiras
,
02 (duas) máquinas de cartões de crédito,
04 (quatro)
aparelhos celulares e
0
2
(dois)
notebooks,
entre outros.
Também foram apreendidos entorpecentes
escondidos no câmbio do
veículo do recorrente, que estava estacionado defronte a residência.

No caso, a
defesa
não se insurge quanto a materialidade e autoria do
s
delito
s
,
razão pela qual
passo a an
alisar
o pedido de
decote da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo

(
art.
40, IV,
da
Lei nº 11.343/2006
)
e adianto não lhe assistir razão.

Os autos dão conta de que
os
policiais
civis
também buscavam

encontrar
o armamento
utilizad
o

por Wanderson
para
os atos de traficância,
conforme divulgado
por
informantes e moradores da região, que
por razões óbvias
mantiveram-
se

no anonimato.

F
oram identificados na residência do apelante
01 (um) revólver e 05 (cinco) cartuchos, ambos de calibre .357 Magnum, 08 (oito) cartuchos de calibre .38 SPL e 04 (quatro) cartuchos de calibre .22 LR,
objetos intimamente ligados ao comércio de drogas.

(...)”

Como se sabe,
a
regra contida no art. 40, IV, da Lei de Drogas, prevê que as penas
descr
itas nos arts. 33 a 37 poderão ser aumentadas de
1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)
, se o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça,
emprego de arma de fogo
, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Não se exige, portanto,
o

“
uso violento do armamento apreendido”
.

Ainda de acordo com
a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
, a aplicação das majorantes
e
lencadas n
o art. 40 da Lei
nº 11.343/06,
exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima.

N
o caso concreto
,
entretanto,
entendo ser adequad
o
o incremento da pena em 2/3 (dois terços), já que, além da arma de fogo
de uso restrito
, fo
ram
apreendida
s com o apelante, no contexto do tráfico de drogas,

diversas
munições de
calibres de
uso permitido e de
uso restrito.

Como é possível constatar, não há omissão no
acórdão
.

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não é
“
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(AgInt no REsp n. 2.110.374/PB).

Na verdade, a conclusão alcançada apenas se deu em sentido contrário ao entendimento
firmado pelo

titular da ação penal
, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão
do julgado.

D
iante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)